Tribunal: STF
Processo: RE 1255561
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, concluiu pela não extensão de sentença mediante qual assentada a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data do cálculo e a expedição do precatório e o efetivo pagamento. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Diz da existência de solidariedade entre os litisconsortes, defendendo a necessidade de observância de sentença única, à luz da legislação de regência e do quadro fático.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
     A decisão a quo entendeu que 'a respeito da abrangência da coisa julgada, o fato é que a matéria atinente aos critérios para a expedição de precatório complementar já foi enfrentada neste feito (como se verifica da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento acima referido), não sendo razoável (sob pena de quebra ao princípio da isonomia e da segurança jurídica) a adoção de entendimento diverso relativamente aos exequentes nominados' (decisão publicada de 22/04/2014). 
    Porém, a jurisprudência entende que, tendo sido as execuções de sentença propostas em caráter individualizado, não se pode extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada sob o fundamento de isonomia, uma vez que a igualdade deve ser reconhecida frente à lei e não frente a decisões judiciais. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator